Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Pedro Lopes Viana Alves em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Marcos Vinícius de Sousa Barros –, indeferira a pretensão que formulara almejando a requisição de informações, por meio da expedição de ofícios aos bancos digitais ou fintechs e consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, como forma de ser viabilizada a localização de bens do executado passíveis de penhora. Objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a realização das consultas ao órgão discriminado na forma requerida, e, alfim, a confirmação dessa medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que aviara cumprimento de sentença em desfavor do agravado e, transcorrido in albis o prazo legal para satisfação do débito de forma voluntária e após inúmeras tentativas de localização de bens penhoráveis de titularidade do excutido, formulara diversos pedidos ao juízo a quo, tendo todas as medidas deferidas restado infrutíferas. Asseverara que, diante dessa circunstância, formulara pedido de expedição de ofício aos bancos digitais ou fintechs e de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, como forma de localização de patrimônio em nome do agravado. Pontuara que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI fora instituído pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do Provimento no 47/2015 e tem por objetivo promover a consulta de imóveis penhorados registrados no número do CPF do executado, diante de informações obtidas nos ofícios de registro de imóveis. Pontuara que a consulta realizada via ERidf não possui a mesma finalidade. Defendera que o sistema SREI facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral, devendo essa ferramenta ser utilizado pelo Poder Judiciário, como propósito de cooperar com a satisfação do crédito executado. No tocante às fintechs salientara que, conforme definição do Banco Central do Brasil, constituem empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios, que atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. Explicitara que as fintechs encontram-se regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional e operam sob a forma de sociedades de crédito direto e sociedades de empréstimos entre pessoas e funcionam como bancos digitais que procedem à captação de investimentos e concessão de empréstimos e financiamentos por meio de plataforma eletrônica, na maioria das vezes sem intermediação de agência física. Pontuara que existem no Brasil aproximadamente 504 (quinhentos e quatro) bancos digitais, circunstância que enseja dúvida acerca da efetividade do sistema Bacenjud que realiza busca de numerário recolhido apenas em entidades bancárias tradicionais. Destacara que os bancos digitais foram criados por instituições financeiras para concorrer com o novo mercado digital, sobejando possível que os valores recolhidos nesses bancos sejam bloqueados como forma de garantia da execução. Salientara a expedição de ofícios às fintechs para a verificação da existência de recursos financeiros em nome dos executados traduz forma de se conferir efetividade à tutela executiva. Asseverara que o pedido que formulara deve ser integralmente acolhido, à medida que pertinentes e destinados à satisfação do crédito que lhe fora assegurado. Observara que, diante dessas circunstâncias e de forma a ser assegurada a máxima utilidade da ação, impõe-se, então, a reforma da decisão arrostada, pois, além de obstar a satisfação do direito que lhe deve ser assegurado, caracteriza-se como negativa da prestação jurisdicional por ter seu prolator se recusado a viabilizar o derradeiro recurso hábil a localizar os bens de titularidade do excutido, reclamando, com lastro nesses argumentos, que seja provido o agravo, e deferida a pretensão que formulara, reformando-se o provimento que faz o seu objeto como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que a assiste. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Pedro Lopes Viana Alves em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Marcos Vinícius de Sousa Barros –, indeferira a pretensão que formulara almejando a requisição de informações, por meio da expedição de ofícios aos bancos digitais ou fintechs e consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, como forma de ser viabilizada a localização de bens do executado passíveis de penhora. Objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a realização das consultas ao órgão discriminado na forma requerida, e, alfim, a confirmação dessa medida. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pelo agravante almejando a requisição de informações, por meio da expedição de ofício às fintechs que individualizara e consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao agravado. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o mero indeferimento da expedição de ofício às fintechs e ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI com vista ao fornecimento de informações sobre patrimônio detido pelo agravado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)